Tribunal: TJSP
Processo: 2086922-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Obrigação de fazer – Indeferimento na Origem – Reiteração dos argumentos em segunda instância, com insistência quanto ao pedido de determinação à Agravada que proceda à assinatura do contrato de dissolução da sociedade empresária – Pertinência da decisão – Alegações dos Agravantes que não afastam a conclusão pela ausência de verossimilhança do direito alegado –

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Obrigação de fazer – Indeferimento na Origem – Reiteração dos argumentos em segunda instância, com insistência quanto ao pedido de determinação à Agravada que proceda à assinatura do contrato de dissolução da sociedade empresária – Pertinência da decisão – Alegações dos Agravantes que não afastam a conclusão pela ausência de verossimilhança do direito alegado – Impossibilidade de a medida ser concedida neste estágio processual – Necessidade de ser aguardado o aperfeiçoamento da lide – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.